Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737010-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SAMUEL LIMA LINS RECLAMADO: JUIZO DA OITAVA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por SAMUEL LIMA LINS, em face de acórdão, proferido pela 8a Turma Cível, em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença. O reclamante relata se tratar, na origem, de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0727770-49.2023.8.07.0001, na qual foi indeferido o pedido de compensação de créditos formulado pelo agravante/devedor, ao fundamento de que o objeto de execução do cumprimento de sentença é de natureza alimentar (honorários advocatícios). Interposto agravo de instrumento, a decisão foi mantida pela 8a Turma Cível, objeto da presente reclamação, cuja ementa abaixo se transcreve: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DISTINTAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Consoante dicção do artigo 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguir-se-ão até onde se compensarem. 1.1. A legislação civil veda a compensação se uma for de coisa não suscetível de penhora, nos moldes do disposto no artigo 373, III, do Código Civil. 2. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar e, por conseguinte, são, em regra, impenhoráveis, conforme previsão do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra viável a compensação entre as obrigações - verba honorária e crédito proveniente de título extrajudicial - uma vez que a situação se amolda àquela descrita no artigo 373, III, do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” O reclamante suscita decisão em sentido contrário, ou seja, deferindo a compensação de créditos, anteriormente proferida pela 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, em que as partes são as mesmas, com a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e sobre o mesmo contexto. Requer, por fim, a reforma da decisão atacada, prevalecendo o entendimento proferido anteriormente no julgamento do acórdão n° 1645425, pela 3a Turma Cível (ID 63630701). Preparo recolhido (ID 63648856). É o relatório. Decido. A chamada reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.” - g.n. Por sua vez, o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas." Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, com esteio em alegada divergência de entendimento entre turmas deste TJDFT, o reclamante postula a reforma do acórdão proferido pela 8a Turma Cível, fazendo prevalecer o da 3a Turma Cível, anteriormente proferido. Apesar de sua irresignação, o reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente. Na verdade, por meio da presente reclamação, o reclamante pretende que, de forma transversa, se proceda à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, o que se afasta da vocação do excepcional instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada.” (07011260920218079000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE:13/12/2021) - g.n “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente.” (07517729120208070000, Relator: Cesar Loyola, Câmara de Uniformização, DJE: 25/06/2021). Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Cível, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 16:23:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador